Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos o fato de ter constituído nova família não é condição suficiente para reduzir o valor dos alimentos, sem que haja a devida demonstração da impossibilidade financeira de continuar a promover o pagamento aludido no percentual anteriormente fixado. 2.2. Assim, diante do binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não subsiste, no presente caso, justificativa para a pretendida redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente ao valor de 25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração mensal bruta, com a dedução dos descontos compulsórios.
3. Apelação conhecida e desprovida.